Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718070-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON EMBARGADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANE KREITLOW ZALTRON E OUTROS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução movida por AGREX DO BRASIL S.A. Após a decisão que determinou a suspensão do presente recurso para aguardar o julgamento do agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, os recorrentes peticionam pedindo a liberação das garantias previstas no Plano de Recuperação Judicial e a consequente necessidade de extinção do feito de origem (ID 29511268). Decido. A decisão agravada converteu o feito em ação de conhecimento e declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando não haver título extrajudicial de dívida certa, líquida e exigível capaz de lastrear a execução (ID 91218542). Nas razões do agravo de instrumento, os recorrentes pedem: a) a determinação da extinção da execução em face das esposas dos produtores Claudir, Davi e Valdir; b) subsidiariamente, a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Balsas/MA e c) o reconhecimento da impossibilidade de conversão da ação de execução em ação de conhecimento. No Acórdão de ID 28505990 o agravo de instrumento interposto por Claudir, Davi e Valdir não foi conhecido, pois eles não fazem parte do feito de origem. Todavia, os recorrentes opuseram embargos de declaração apontando omissões quanto à legitimidade dos srs. Claudir, Davi e Valdir para recorrer, entre outras (ID 28841647). Nesse descortino, impera salientar que a legitimidade dos referidos recorrentes para atuar no polo passivo dos autos de origem é objeto do agravo de instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador César Loyola. Portanto, reitero os termos da Decisão de ID 29117280 para manter suspenso o presente feito, pois a apreciação da legitimidade para recorrer depende do julgamento do desfecho do agravo de Instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, que vai decidir se Claudir, Davi e Valdir devem compor o polo passivo dos autos de origem. Mantenho suspenso o presente julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 28841648 até o julgamento do agravo de instrumento de relatoria do Desembargador César Loyola. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator